Tribunal: TJSP
Processo: 1032767-52.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Locação comercial. Ajuizamento de duas ações renovatórias referentes a dois imóveis, que compõem as instalações das autoras. Divergência que, em ambos os processos, ficou restrita aos valores dos novos alugueres. Imóveis que têm características semelhantes, sendo os contratos entabulados com valores de alugueres bastante divergentes para atender a interesses fiscais das locatárias, de modo que o

Ementa:
Locação comercial. Ajuizamento de duas ações renovatórias referentes a dois imóveis, que compõem as instalações das autoras. Divergência que, em ambos os processos, ficou restrita aos valores dos novos alugueres. Imóveis que têm características semelhantes, sendo os contratos entabulados com valores de alugueres bastante divergentes para atender a interesses fiscais das locatárias, de modo que o valor acima do mercado de um servia para compensar a defasagem do outro. Hipótese em que deve ser considerado o valor da soma de ambos os alugueres para a manutenção do equilíbrio da relação locatícia, não podendo cada um deles ser considerado isoladamente. Adoção do valor global apurado nos laudos periciais produzidos por perito de confiança do juízo, mantendo-se o locativo vigente no contrato de menor valor, com compensação da diferença no aluguel do outro imóvel. Procedência parcial de ambas as ações. Recurso parcialmente provido.